Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0726047-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIANA REZENDE GOMES ROSA, IAGO CARVALHO FERREIRA ROSA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CLODOALDO DA SILVA DOS SANTOS objetivando a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora efetivada em sua conta salário. Sustenta o agravante que a decisão proferida não deve prevalecer pois a restrição compromete o mínimo existencial de sua família, em afronta ao comando do art. 833, IV, do CPC. Acrescenta que sua esposa está desempregada e é responsável pela manutenção do núcleo familiar, que conta também com filho de 17 anos, além das despesas com o plano de saúde da sua genitora, idosa, e portadora de neoplasia. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. O STJ, nos Embargos de Divergência em Resp 1.874.222/DF, mitigou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)”. Na hipótese, a penhora foi mantida porque o recorrente não justificou os créditos em sua conta bancária, distintos daqueles oriundos do seu vínculo de emprego. Não é suficiente para afastar a constrição a simples alegação de impenhorabilidade, quando há nos autos indícios de que a parte movimenta recursos financeiros com as mais diversas finalidades. Não se identifica verossimilhança nas alegações do autor, que se qualifica como único provedor do núcleo familiar, com renda líquida aproximada de R$3.700,00 (ID 73417251), conforme descrito nos contracheques, mas tem como despesa de habitação de R$3.000,00 (ID 73417258) e enumera diversas outras dívidas de manutenção. Em verdade, ao se comparar os gastos com os extratos bancários de ID 73417764 é possível verificar que o recorrente possui outro vínculo de trabalho, do qual aufere renda suplementar. Assim, ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.